Tribunal: STF
Processo: RE 1420613
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO CONCESSIVA DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. MANUTENÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADO Nº 735 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, cuja ementa destaco:



    “EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO POR ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – OBRIGAÇÃO NO ÂMBITO DA SAÚDE – ART. 196 DA CF – TESE 793 DO STF REAFIRMOU A SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS – IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO – ATENDIMENTO PRIORITÁRIO - URGÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser mantida incólume o decisum do juízo a quo que reconheceu a solidariedade entre os entes federativos no âmbito do direito e garantia à saúde, podendo a demanda ser proposta contra qualquer um deles. No caso em apreço está presente a probabilidade do direito alegado, além de existir perigo de dano irreparável para a paciente em caso de não atendimento ou de demora na disponibilização do tratamento médico pleiteado. Recurso conhecido e desprovido.” (e-doc. 5; grifos acrescidos). 



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 23, inc. II, 196 e 198 da Constituição da República. Sustenta contrariado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, sendo devida a integração da União à lide, dado que é responsável pelo fornecimento dos medicamentos pleiteados (insulinas glargina e glulisina) (e-doc. 11).   



    É o relatório.  



    Decido.  



    3. De início, anoto que o recurso origina-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra decisão concessiva de tutela de urgência, para o Estado, então agravante, fornecer as insulinas pleiteadas pela parte recorrida (e-doc. 1).



    4. Ao analisar o pedido deduzido no recurso, a Turma Julgadora da 1ª Câmara Cível do TJMS manteve o decisum impugnado, analisando, novamente, os requisitos do art. 300 do CPC. No acórdão, também foi rechaçado o pretendido direcionamento da tutela de urgência à União. Confira-se trecho da fundamentação daquele aresto:



    “O ajuizamento da ação contra qualquer um dos entes federados (União, Estados e Municípios) também não. O citado recurso aclaratório solucionou foi a determinação do ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, ou seja, aquele contra quem a ação foi ajuizada e que custeou o tratamento médico será reembolsado pelo ente federado responsável conforme critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS. Ou seja, o enunciado atribuiu à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências, e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    No entanto, em momento algum, verifica-se no inteiro teor do acórdão que o cidadão deva ficar esperando a decisão sobre a competência dos entes federativos para obter o bem da vida pretendido, ou seja, o atendimento médico, fornecimento do medicamento ou o procedimento cirúrgico.



    Ao contrário disso, a decisão do julgado repetitivo atribuiu ao magistrado determinar a obrigação e o eventual ressarcimento entre os entes federativos conforme as regras de repartição de competência, logo, em nada altera o reconhecimento pelo juízo de origem da existência dos requisitos para a concessão da obrigação de fazer. 



    (...)



    No caso em apreço está presente a probabilidade do direito alegado, além de existir perigo de dano irreparável para a paciente em caso de não atendimento ou de demora na disponibilização do tratamento médico pleiteado. 



    A documentação encartada aos autos demonstra que a parte agravada é portadora de moléstia classificada como Diabetes juvenil tipo 1 insulina dependente (CID10:E10.9) e, em razão disso, requereu a concessão de tutela provisória de urgência para receber as Insulinas Glargina 100UI/mL (Lantus) e Glulisina 100UI/mL (Apidra). 



    É evidente o fundado receio de dano irreparável à saúde do agravado caso não tenha acesso imediato ao procedimento terapêutico pleiteado na inicial, posto que, sem ele, corre risco de ter piora em seu quadro clínico.



    (...)



    Tecidas tais considerações, presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, tenho que a decisão de primeiro grau deve ser mantida.” (e-doc. 5; grifos acrescidos).



    5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade a ensejar o cabimento do recurso extraordinário. Aplicam-se ao caso as razões que deram ensejo ao enunciado nº 735 da Súmula do STF. Nesse sentido, destaco o ARE nº 1.082.469-AgR/PR, da relatoria do Ministro Celso de Mello, cuja ementa segue transcrita:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ACÓRDÃO QUE DEFERE LIMINAR – ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE – MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO ‘FUMUS BONI JURIS’ E DO ‘PERICULUM IN MORA’ – INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – Não cabe recurso extraordinário contra decisões que concedem ou que denegam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios – precisamente porque fundados em mera verificação não conclusiva da ocorrência do ‘periculum in mora’ e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada – não veiculam qualquer juízo definitivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em consequência, às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Precedentes”.



    (ARE nº 1.082.469-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 28/09/2018, p. 09/10/2018).  



    6. Com essa mesma orientação, cito os seguintes precedentes, entre outros: ARE nº 1.125.427-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), j. 17/09/2018, p. 18/10/2018; RE nº 1.077.755-AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/03/2018, p. 09/04/2018; RE nº 931.822-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/03/2016, p. 04/04/2016; ARE nº 772.717-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/12/2015, p. 17/02/2016; ARE nº 904.470-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 10/11/2015, p. 25/11/2015; RE nº 592.033-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27/10/2015, p. 17/11/2015; e ARE nº 797.391-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03/03/2015, p. 08/04/2015.



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator